Tribunal: STF
Processo: RE 100728
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-29
Data de publicação: 1985-11-29

Ementa:
FUNCIONALISMO. FERROVIARIOS DA FEPASA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.
O REAJUSTAMENTO, PELO JUDICIARIO, DO VALOR DE GRATIFICAÇÃO
INCORPORADA AOS PROVENTOS DE FERROVIARIOS APOSENTADOS,
DESVINCULADA DOS AUMENTOS GERAIS DE VENCIMENTOS DESDE 1969,
CONTRARIA A NORMA DO PARAGRAFO 2., DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO,
UMA VEZ QUE, NÃO A PERCEBENDO O PESSOAL EM ATIVIDADE, FICARIAM
AQUELES BENEFICIADOS COM REMUNERAÇÃO SUPERIOR A DESTE.